Tribunal: TJDFT
Processo: 0751518-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0751518-79.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: HIAGO BARREIRA VIEIRA Agravada: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DESPACHO ====== Não ocorrido ainda o transcurso do prazo de suspensão do art. 220, CPC, aguarde-se a suspensão “ope legis”. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator